Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748290-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MERCADO E SACOLAO PRIMO LTDA - ME, ELIONEIDE BATISTA LIMA, GRAUPNER DA SILVA BARRADAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO SOB FUNDAMENTO RECURSAL DIVERSO. MATÉRIA AVENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido. 2. Embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, corrigindo os vícios nela constantes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se admite a inovação da matéria em sede de aclaratórios. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao não conhecer o recurso pela ausência de dialeticidade entre a decisão do Juízo de piso combatida e o Agravo de Instrumento interposto. Afirma que rebateu de forma específica a decisão do juízo singular, a qual indeferiu a consulta ao SISBAJUD em função de já ter sido realizada consulta ao BACENJUD, havendo, portanto, expressa impugnação ao único fundamento da decisão proferida na origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ora, ao contrário do que defende o agravante, a decisão dos embargos de declaração, ao reconhecer a inexistência de vícios no decisum embargado, não enfrentou a matéria. Oportuno realçar que, consoante consignado na decisão desta Relatoria (ID 21957529), as teses deveriam ter sido invocadas na petição que ensejou a decisão agravada e não nos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a corrigir vícios constantes da decisão embargada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, não se admite a inovação da matéria nos aclaratórios. Nessa perspectiva, resta clara a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, obstando o conhecimento do agravo de instrumento. (ID 25443569). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "O intuito de debater novos temas por meio de embargos de declaração, não trazidos inicialmente no agravo regimental em agravo em recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno, bem como o efetivo exame da matéria (EDcl no AgRg no AREsp 431.902/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 3/11/2014)" (EDcl no AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021) Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023